Tribunal: TJDFT
Processo: 0750611-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VÁLIDA. PENHORA DE VALORES. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL. DIREITO DA EXEQUENTE À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DA EXECUTADA. ASSEGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que afastou a alegação de nulidade da citação e indeferiu o pedido para desconstituir a penhora de ativos financeiros realizada em conta bancária da agravante/executada. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça e, em caráter liminar, requer o desbloqueio dos valores penhorados de sua conta bancária, bem como seja reconhecida a nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento. No mérito, pede a confirmação da liminar com a reforma da decisão agravada.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da gratuidade de justiça, da validade da citação por edital e da desconstituição da penhora de valores. 2.1. Segundo o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.3. O §2o do mesmo dispositivo determina que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.4. No caso, a agravante logrou comprovar que o contrato de trabalho de empregada doméstica foi interrompido, inexistindo na carteira de trabalho registro de ocupação remunerada posterior. Apresentou, ainda, comprovante de despesa com empréstimo bancário (R$ 584,00) e de gastos ordinários com os serviços de telefone e fatura de cartão de crédito em seu nome. 2.5. Desse modo, enquanto não houver prova suficiente em sentido contrário, a documentação apresentada revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da gratuidade judiciária, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, previstos nos incisos XXXV e LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2.6. Outrossim, “Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo.” (07056026120208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE de 14/7/2020). 2.7. Destarte, concede-se a gratuidade de justiça à agravante, sem efeitos retroativos.
3. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. 3.1. Essa modalidade de citação configura medida excepcional que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu. 3.2. No caso, verifica-se que a agravante fora citada por edital considerando não ter sido localizada, apesar das várias tentativas já descritas, inclusive mediante consulta aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário. 3.3. Com efeito, a teor do que foi apurado, depreende-se que foram esgotados os meios possíveis para a localização da agravante, sem, porém, obter-se êxito. 3.4. Assim, por serem frustradas todas as tentativas de citação, tem-se como atendida a regra prevista no artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível. 3.5. Precedentes: “[...] 2. A citação ficta é medida excepcional, e suas hipóteses se encontram taxativamente enumeradas no artigo 256 do Código de Processo Civil. 3. Não se impõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis a fim de citar a parte ré. O próprio §3o do artigo 256 do CPC prevê a realização de consulta aos cadastros públicos ou, alternativamente, às concessionárias de serviços públicos, não se exigindo consulta a ambos bancos de dados. 4. Faz-se necessária a busca de endereços dos representantes legais da pessoa jurídica, a fim de citar a ré em nome de seus sócios, quando a empresa, pelas diligências infrutíferas de sua citação, parece não mais realizar suas atividades em seu estabelecimento comercial. Precedentes”. (07016363720188070008, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE de 29/7/2020); “[...] 3. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do réu, inclusive nos sistemas de penhora on line. 4. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação. [...]”. (07029493320188070008, Relator: Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, PJE de 31/7/2020). 3.6. Logo, não há falar em nulidade da citação por edital.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.o 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verba salarial dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 4.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp n.o 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 4.2. Precedente: “[...] 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (STJ, 3a Turma, REsp n.o 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJE de 6/12/2016). 4.3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 4.4. Com efeito, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, devendo ainda ser realizada de maneira menos gravosa. 4.5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
5. No caso em análise, restou comprovado que a penhora, realizada na conta bancária mantida junto à Caixa Econômica Federal, incidiu sobre verba salarial, e depósito relativo à quitação da rescisão de seu contrato de trabalho. 5.1. Assim, razoável admitir a penhora no percentual de 10% do referido montante, porquanto capaz de preservar o suficiente para garantir a subsistência digna da agravante e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n.o 1.582.475/MG. 5.2. Deve ser mantida, contudo, a constrição integral dos valores realizados na conta corrente mantida junto a instituição financeira Picpay Instituição de Pagamento S.A., posto que não comprovada a origem remuneratória da quantia. 5.3. A decisão agravada deve ser parcialmente reformada., para admitir a penhora de 10% do valor constrito junto à Caixa Econômica Federal e desconstituir o percentual restante. Mantida a penhora realizada junto a instituição financeira Picpay Instituição de Pagamento S.A..
6. Recurso parcialmente provido.